Tribunal: STF
Processo: RHC 236939
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE RESISTÊNCIA E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, § 2º-A, 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus nº 834.868, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. FALTA DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para ser reconhecida a nulidade decorrente da ausência de aviso acerca da possibilidade do agente permanecer em silêncio, deve ser provado o prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois ele mesmo disse aos policiais que somente falaria em juízo. Precedentes.



      2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados às penas de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (Guilherme Henrique Ferreira Rocha); de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (Edinaldo Germano Santos); e de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa (Fernando Henrique Alves Lemes), pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, 329 e 330 do Código Penal.



    Em sede de apelação, Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para “mantendo a condenação dos recorrentes nas sanções do delito de desobediência, reduzir as penas relativas a esse crime, concretizando as reprimendas de Fernando e Guilherme em 01 mês e 05 dias de detenção, além de 11 dias multa, à razão mínima, e a de Edinaldo em 25 dias e 08 dias multa”. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Informa ser “a controvérsia sobre a nulidade da confissão informal realizada pelo paciente Guilherme, sem que lhe tenha sido informado seu direito de permanecer em silêncio pelos policiais que efetuaram a prisão”. Ressalta que “a confissão informal de Guilherme foi o elemento de informação essencial que permitiu descortinar a autoria delitiva, bem como a obtenção dos demais elementos de prova. Isso significa dizer que, excluída a confissão informal, dificilmente as investigações seriam exitosas na colheita dos elementos indispensáveis à formação da culpa, o que evidentemente poderia conduzir à absolvição dos pacientes”. Alega que “para o reconhecimento da nulidade decorrente do não cumprimento do Aviso de Miranda, o Pretório Excelso não estabeleceu qualquer obrigação quanto a demonstração de eventual prejuízo, tratando-se de nulidade absoluta” e que “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a falta da advertência ao direito ao silêncio, no momento em que o dever de informação se impõe, torna ilícita a prova”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto, requer o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja concedida a ordem pleiteada, ainda que de ofício, para reconhecer a nulidade da confissão informal e de todo o manancial probatório dela derivado, absolvendo-se os pacientes de todas as condutas que lhe foram imputadas.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto à nulidade decorrente da ausência de advertência do direito ao silêncio, o acordão impugnado assentou: 



    ‘Todavia, não vejo como acolher a preliminar, pois, da análise que fiz dos autos, verifiquei que todos os direitos constitucionais do citado acusado foram devidamente respeitados. Ora, não vejo como acolher o fundamento defensivo de que no momento da apreensão de Guilherme os policiais não respeitaram o seu direito de permanecer em silêncio se, defronte à autoridade policial, o nominado denunciado destacou claramente que iria permanecer em silêncio e que iria se manifestar somente em juízo (fl. 13). [...]



      Com isto, não há se falar em ilegalidade das demais provas. [...] 



    Logo, ainda que tivesse ocorrido alguma ilegalidade durante o flagrante, o que, frise-se, não se confirmou nos autos, tal fato por si só não poderia ensejar a nulidade do feito, uma vez que, além de não ter sido vislumbrado qualquer prejuízo concreto à Defesa dos denunciados, isto nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, eventuais irregularidades na fase inquisitorial não podem macular todo o processo.’ (fls. 525/527) 



    Verifica-se que o julgado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, pois para ser reconhecida a nulidade decorrente da ausência de aviso acerca da possibilidade do agente permanecer em silêncio, deve ser provado o prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois ele mesmo disse aos policiais que somente falaria em juízo. [...]”



     



    Com efeito, no que concerne à alegada nulidade processual, o Tribunal a quo consignou que “o julgado está de acordo com a jurisprudência [daquela] Corte Superior, pois para ser reconhecida a nulidade decorrente da ausência de aviso acerca da possibilidade do agente permanecer em silêncio, deve ser provado o prejuízo, o que não ocorreu no caso, pois ele mesmo disse aos policiais que somente falaria em juízo”.



    Deveras, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente